Tribunal: TJBA
Processo: 8051233-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051233-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: IGOR BATISTA SOUZA e outros Advogado(s):ENIS OLIVEIRA NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM EXPLICITAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. TEMAS 810 E 1170 DO STF. EC 113/2021 (ART. 3º). TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SELIC NO PRAZO CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 100, § 5º, CF). NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA PELA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DO ENTE ESTATAL PARA CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM NO PONTO, SEM PREJUÍZO DE ADEQUAÇÃO ARITMÉTICA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARA OBSTAR EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA NOVA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e rejeitou alegação de excesso de execução. O agravante sustentou que os índices de correção monetária e juros moratórios foram aplicados de forma equivocada e divergente dos critérios fixados nos Temas 810 e 1170 do STF, requerendo a adequação dos cálculos e a suspensão da expedição de RPV/precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios pode ser analisada na fase de execução, mesmo após eventual preclusão; (ii) estabelecer se os cálculos homologados observam os parâmetros definidos nos Temas 810 e 1170 do STF e na EC 113/2021; e (iii) determinar se é cabível a condenação dos exequentes em honorários sucumbenciais e/ou a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados de ofício e não se submetendo aos efeitos absolutos da preclusão, sobretudo quando contrariados por normas legais supervenientes ou precedentes vinculantes. 4. O STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como índice aplicável; no RE 1.317.982 (Tema 1170), reconheceu a possibilidade de aplicação dos juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da vigência da Lei 11.960/2009, mesmo com título executivo judicial anterior. 5. A partir da promulgação da EC 113/2021 (08/12/2021), a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. 6. Os cálculos apresentados pelos exequentes utilizaram índices de juros superiores aos parâmetros legais fixados, o que impõe o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial, conforme os marcos legais e jurisprudenciais estabelecidos. 7. A pretensão do agravante de condenação dos exequentes em honorários sucumbenciais não encontra amparo legal, considerando que a impugnação foi rejeitada e que a matéria relativa à fixação de honorários na execução deve ser analisada à luz da sucumbência efetiva e da jurisprudência do STJ firmada no Tema 1.190. 8. A interposição do recurso pelo Estado da Bahia não caracteriza litigância de má-fé, uma vez que se funda na invocação legítima de precedentes vinculantes e na busca de aplicação correta dos critérios legais de atualização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A discussão sobre os critérios de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública pode ser conhecida na fase de execução, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Os índices aplicáveis até 08/12/2021 são: IPCA-E para correção monetária (Tema 810/STF) e índice da caderneta de poupança para juros moratórios (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009), nos moldes do Tema 1170/STF. 3. A partir da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice. 4. A ausência de impugnação detalhada na fase inicial do cumprimento de sentença não impede o controle judicial dos índices aplicados, nem obsta a aplicação dos precedentes vinculantes. 5. Não se verifica má-fé na interposição de recurso fundado em precedentes do STF, tampouco se justifica a condenação em honorários sucumbenciais dos exequentes quando a impugnação é rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; art. 100, § 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 7º e 10, 931, 937, VIII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8051233-11.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e agravados IGOR BATISTA SOUZA e YURI BATISTA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.